Tribunal: CARF
Processo: 37019.000521/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37019.000521/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.877 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
CATALUMA INDUSTRIA E USINAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/12/2005
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBITRAMENTO
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a fiscalização pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa.
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, parte dos segurados, da
empresa, SAT e Terceiros, apurada por arbitramento com base na remuneração de mão-de-obra
constante de notas fiscais, no período de 06/2002 a 12/2005.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente, após
realização de diligência que apreciou a documentação apresentada pelo impugnante.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 331 a 341) em que se arguiu:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37019.000521/2007-52
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37019.000521/2007-52

a) que a aplicação de aferição indireta foi arbitrária, pois o recorrente não estava
obrigado a apresentar os documentos exigidos (livros contábeis e livro-caixa)
pois já havia passado o prazo legal de obrigatoriedade de guarda;
b) que a utilização de aferição indireta não contempla características peculiares
de cada empresa, pois presume o salário a partir de um percentual definido na
legislação;
c) que a aferição indireta é meio extremo aplicável somente quando a
escrituração contábil e fiscal da empresa apresentar irregularidades, não
sendo digna de crédito e/ou não permitindo conhecer os dados correto (e-fl.
336) (grifo do original);
d) que a Autoridade Lançadora deveria ter observado o disposto no inc. V do art.
605 da Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005, aferindo a mão-
de-obra em 14% das notas fiscais, e
e) que o lançamento é nulo porquanto a Autoridade Fiscal não teria compensado,
de ofício, valores que teriam sido retidos indevidamente do recorrente pelas
empresas contratantes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Preliminar
O recorrente alegou a nulidade do lançamento por não ter, a Autoridade
Lançadora, compensado os valores retidos por cessão de mão-de-obra, não assiste razão ao
recorrente. A uma porque não se inclui em nenhuma das nulidades previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; a duas porque tais valores foram deduzidos, ao
contrário do que afirmou o recorrente. É o que consta do Relatório Fiscal (e-fl. 165):
9.2. Nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços discriminadas nas Planilhas I e II
anexas havia o destaque da Retenção de 11% para a Previdência Social, e estes valores
foram compensados pela empresa quando do recolhimento das contribuições destinadas
a Seguridade Social sobre a folha de pagamento dos seus empregados, conforme dispõe
o artigo 31, § 10 da Lei 8.212/91.
2
Mérito
Essencialmente, o recorrente se insurgiu quanto à utilização de aferição indireta
para obtenção da base de cálculo das contribuições, motivada pela não apresentação do Livro-
Caixa ou do Livro Diário relativo a todo o período fiscalizado. Segundo o recorrente, não haveria
razão de a Autoridade Lançadora usar aquele critério porque, embora tenha admitido que não
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37019.000521/2007-52

apresentou os livros exigidos, alegou que já havia se passado o prazo legal para a guarda e,
portanto, não estava obrigado a apresentá-los.
A ação fiscal teve início em 16/02/2007 com a ciência do contribuinte do primeiro
ato de ofício a ela relativo, que foi a ciência do Mandado de Procedimento Fiscal no
09375007F00 (e-fl. 31). Na mesma ocasião, o contribuinte recebeu termo de intimação para
apresentar, entre outros documentos e informações, o Livro Diário, o Livro Razão e o Livro
Caixa relativos ao período de 01/1997 a 12/2006 (e-fl. 34). Constata-se, pois, que não há
fundamento na alegação do recorrente de que estaria desobrigado à guarda e à apresentação dos
documentos exigidos, pois a Autoridade Fiscal solicitou documentos inclusive do ano anterior à
emissão da intimação, sendo que o prazo de guarda da escrituração mercantil segue o mesmo
prazo decadencial, como bem estabelece o art. 1.194 do Código Civil:
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa
guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.
Ora, uma vez não apresentada a documentação exigida e que, por força de lei, o
contribuinte estava obrigado a manter em boa guarda e exibir quando solicitado pelo Fisco, à
Autoridade Lançadora não restou alternativa senão aplicar o que dispõe os §§ 3o e 6o do art. 33
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, para arbitrar a base de cálculo do tributo.
Sobre a afirmação de que a aferição indireta seria um meio extremo para se chegar
ao tributo devido, na verdade não se trata disso, trata-se de um meio alternativo, previsto na
legislação, cujos critérios são objetivos e que deve ser aplicado nas situações em que o
contribuinte, como no presente caso, não apresenta documentos necessários à apuração de modo
direto.
Quanto à alegação de que a aferição indireta não leva em conta as peculiaridades
de cada contribuinte, também não assiste razão ao recorrente. Ora, obviamente que a situação
específica de cada contribuinte somente poderia ser constatada se a Autoridade Fiscal tivesse
tido acesso a todas as informações necessárias para efetuar o lançamento de forma direta, o que
incluiria os livros e registros contábeis que o contribuinte, regularmente intimado, não
apresentou. Ademais, constata-se que as normas relativas à aplicação da aferição indireta
procuram, de algum modo, contemplar situações específicas, como é o caso do que consta nos
artigos 596 a 605 da Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005, onde se vê clara
distinção nos critérios de arbitramento em razão de diferentes tipos de atividades.
O recorrente sustentou que, mantido o arbitramento, deveria ter sido utilizado o
critério previsto no inc. V do art. no 605 da Instrução Normativa SRP no 3, de 2005, que previa o
arbitramento do valor da mão-de-obra em 14% do total da nota fiscal:
Art. 605. Na prestação dos serviços de construção civil abaixo relacionados, havendo ou
não previsão contratual de utilização de equipamento próprio ou de terceiros, o valor da
remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços não poderá ser inferior
ao percentual, respectivamente estabelecido para cada um desses serviços, aplicado
sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
(...)
V - demais serviços realizados com a utilização de equipamentos, exceto manuais,
desde que inerentes à prestação dos serviços: quatorze por cento.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.877 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37019.000521/2007-52

A Autoridade Lançadora utilizou critério distinto, que foi o que estabelecia o inc.
I do art. 600 da mesma norma, ou seja, a remuneração presumida da mão-de-obra equivaleria a
40% dos valores dos serviços da nota fiscal:
Art. 600. Para fins de aferição, a remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de
serviços por empresa corresponde ao mínimo de:
I - quarenta por cento do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços;
Ora, a disposição do inc. V do art. 605 da Instrução Normativa SRP no 3, de 2005,
aplicava-se a serviços de construção civil, o que não é o caso dos autos. De acordo com a Ordem
de Serviço DAF no 165, de 11 de julho de 1997, obra de construção civil é a construção,
demolição, reforma ou ampliação de edificação ou outra benfeitoria agregada ao solo ou ao
subsolo.
Segundo consta do contrato social da empresa, seu objeto social sempre esteve
relacionado a serralheria, manutenção de equipamentos e atividades congêneres (e-fls. 41, 50 e
54). Apenas no curto período entre 03/03/2006 a 27/09/2006 o objeto social foi alterado para
acrescentar a atividade de construção civil. Entretanto, nos contratos celebrados pela empresa
constantes dos autos não consta como objeto serviços de construção civil (e.g.: e-fls. 71, 78, 86,
94, 101, 112, 122, 223, 226). Portanto, ao contrário do que alegou o recorrente, não se aplica o
disposto no art. 605, e seus incisos, da Instrução Normativa SRP no 3, de 2005.
Conclusão
Voto rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital